Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-68.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Processo : 0709458-68.2023.8.07.0019 DESPACHO Às partes para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à dialeticidade recursal. Intimem-se. Após o decurso do prazo, tornem conclusos. Brasília – DF, 19 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator